Tribunal: TJBA
Processo: 8026239-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026239-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GINAGILA MILLY PINHEIRO FERNANDES e outros Advogado(s): GINAGILA MILLY PINHEIRO FERNANDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAETITÉ-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 171 E ART. 311, AMBOS DO CP. ESTELIONATO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A MAIS DUAS AÇÕES PENAIS PELO CRIME DE ROUBO, INCLUSIVE COM CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO EM UMA DELAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A impetrante busca, pela presente via, a restituição do status libertatis do paciente, sob a alegação de que está submetido a constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea do decreto constritor, a desproporcionalidade da manutenção da medida extrema e a favorabilidade das condições pessoais, que autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 2. Da análise do decreto constritor, observa-se que a autoridade impetrada apontou suficientemente os motivos fáticos e jurídicos pelos quais considera necessária a constrição cautelar do paciente, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, lastreando-se nos indícios tangíveis de materialidade e autoria delitiva, assim como, no forte indicativo de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde a pelo menos outras 2 (duas) ações penais por crime de roubo, nas comarcas de Caetité e Guanambi, evidenciando propensão à reiteração no cometimento de delitos patrimoniais. 3. No que tange às infrações penais pretéritas imputadas ao paciente, cumpre salientar que, embora a impetrante sustente ausência de contemporaneidade dos fatos, sob o argumento de que teriam ocorrido há considerável lapso temporal, verifica-se, na realidade, que os crimes em questão foram cometidos no ano de 2021. Destaca-se, nesse contexto, que na Ação Penal nº 8002779-28.2021.8.05.0036, houve prolação de sentença condenatória, em 04/05/2025, fixando-se ao paciente a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material. 4. Trata-se, portanto, de registros criminais recentes e relevantes, que, embora ainda não acobertados pela coisa julgada, conferem robustez ao juízo de risco concreto de reiteração delitiva e justificam a imposição da medida extrema, ainda que os crimes imputados ao paciente, no presente caso, sejam sem violência ou grave ameaça. 5. Nesse diapasão, devidamente justificada a manutenção da decisão segregatória na necessidade de garantia da ordem pública, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não têm o condão de, por si só, obstar a segregação cautelar, restando clara, ademais, a insuficiência e a inadequação da imposição de medidas cautelares mais brandas ao agente. 6. Assim, diante da demonstração de elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente, sua propensão à reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas, não há ilegalidade a ser sanada, impondo-se a denegação da ordem. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°. 8026239-16.2025.8.05.0000, impetrado por GINÁGILA MILLY PINHEIRO FERNANDES (OAB/BA 73.927) em favor de BRUNO FERNANDES PRATES, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAETITÉ/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.